Tribunal: TJPA
Processo: 0013959-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013959-37.2020.8.14.0401

APELANTE: EWERTON DAVI DA SILVA NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0013959-37.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EWERTON DAVI DA SILVA NOVAES (DEFENSOR PÚBLICO: BRENO LUZ MORAIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANAS CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – TENTATIVA – AFASTADA A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA FURTO TENTADO – TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PRESENTES AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.

É sabido que o uso de simulacro de arma de fogo, por si só, configura a grave ameaça elementar do crime de roubo.
A jurisprudência do STJ, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ, não admite mais a exasperação da pena base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo. Afastada a pretensão de desclassificação para furto tentado. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013959-37.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EWERTON DAVI DA SILVA NOVAES (DEFENSOR PÚBLICO: BRENO LUZ MORAIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANAS CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por EWERTON DAVI DA SILVA NOVAES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão e 8 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a peça acusatória que: “
N
o dia 3 de setembro de 2020, por volta das 20h, WELLINGTON SAMUEL SANTOS DA SILVA e EDUARDO HENRIQUE LOPES MORORÓ estavam em frente ao Residencial Montenegro Boulevard, quando foram abordadas por EWERTON DAVI DA SILVA MORAES, ora denunciado. Na ocasião, EWERTON DAVl apontou um simulacro de arma de fogo para a cabeça de EDUARDO e exigiu que as vítimas entregassem seus pertences. Após a subtração, o agente empreendeu fuga, mas logo foi localizado por policiais militares e preso em flagrante. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 28/09/2019, id-16935063.

Requer o apelante
a desclassificação da imputação para o crime de furto tentado e a subsequente absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, atenuada pela confissão e reduzida pela tentativa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por EWERTON DAVI DA SILVA NOVAES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão e 8 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Inconformado com o édito condenatório, requer o apelante
a desclassificação da imputação para o crime de furto tentado e a subsequente absolvição por atipicidade da conduta (insignificância do dano). Subsidiariamente, em caso de condenação, pretende a fixação da pena base no mínimo legal, atenuada pela confissão e reduzida pela tentativa.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não merece acolhimento
o pleito de desclassificação pelas razões a seguir deduzidas.

O emprego de grave ameaça restou comprovado nos autos diante dos depoimentos colhidos em juízo, bem como diante da apreensão do simulacro de arma de fogo, id-16935058.

A testemunha PM JACQUELINE DA TRINDADE SANTIAGO afirmou, id-16935133, que ela e sua guarnição (VTR 9848, CAP JACQUELINE, CB LOURIMAR E SD BRUNA) estavam em ronda pela Av. Augusto Montenegro, na frente do Parque Shopping, quando foram abordados por dois menores (WELLINGTON SAMUEL SANTOS DA SILVA E EDUARDO HENRIQUE LOPES MORORÓ). Que os menores teriam informado que haviam acabado de ter seus celulares roubados por um nacional que trajava uma camisa vermelha, calça e que estava em uma bicicleta vermelha. Que segundo as informações dos menores o nacional estava portando uma arma de fogo do tipo pistola. Que a guarnição realizou buscas nas proximidades, no entanto, sem êxito. Que EDUARDO informou que seu celular era da marca IPHONE. Que o menor pediu para a SD BRUNA rastrear o seu IPHONE. Que BRUNA teria rastreado, e por coincidência, estava próximo ao local. Que a guarnição se deslocou até o local. Que EWERTON, ao avistar a viatura, empreendeu fuga. Que a guarnição conseguiu deter EWERTON. Que próximo a EWERTON, foi encontrado: UM SIMULACRO, TIPO ARMA DE FOGO, PISTOLA, UM CELULAR DA MARCA ASUS, NA COR AZUL E UM IPHONE 6 S, NA COR BRANCA. Que os celulares pertenciam aos menores.

A testemunha PM LOURIMAR DE CARVALHO FIGUEIREDO, afirmou, id-16935094, que estavam em rondas pela Av. Augusto Montenegro, mais precisamente na frente do Parque Shopping, quando foram abordados por dois menores (WELLINGTON SAMUEL SANTOS DA SILVA E EDUARDO HENRIQUE LOPES MORORÓ). Que os menores teriam informado que haviam acabado de terem seus celulares roubados por um nacional que trajava uma camisa vermelha, calça e que estava em uma bicicleta vermelha. Que segundo as informações dos menores o nacional estava portando uma arma de fogo do tipo pistola. Que a guarnição realizou buscas nas proximidades, no entanto, sem êxito. Que EDUARDO informou que seu celular era da marca IPHONE. Que o menor pediu para a SD BRUNA rastrear o seu IPHONE. Que BRUNA teria rastreado, e por coincidência, estava próximo ao local. Que a guarnição se deslocou até o local. Que EWERTON, ao avistar a viatura, empreendeu fuga. Que a guarnição conseguiu deter EWERTON. Que próximo a EWERTON, foi encontrado: UM SIMULACRO, TIPO ARMA DE FOGO, PISTOLA, UM CELULAR DA MARCA ASUS, NA COR AZUL E UM IPHONE 6 S, NA COR BRANCA. Que os celulares pertenciam aos menores.

Em sede policial, a vítima EDUARDO HENRIQUE LOPES MORORÓ, afirmou que foi vítima de roubo. Que o relator e seu amigo, WELLINGTON SAMUEL SANTOS DA SILVA, estavam se deslocando para jogar uma partida de futebol. Que o relator e seu amigo estavam na frente do Condomínio Montenegro Boulevard, quando um nacional (IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO EWERTON DAVI DA SILVA NOVAES) de camisa vermelha, calça jeans, em uma bicicleta, portando arma de fogo, tipo pistola, o abordaram. Que EWERTON anunciou o assalto. Que EWERTON teria apontado a arma na cabeça do relator, exigindo que os menores entregassem seus pertences. Que o relator e WELLINGTON entregaram para o nacional: 1 (UM) CELULAR DA MARCA ASUS, NA COR AZUL, PERTENCENTE AO RELATOR E 1 (UM) CELULAR DA MARCA IPHONE 6 S, NA COR BRANCO, PERTENCENTE AO NACIONAL EDUARDO (QUE O RELATOR AFIRMA TER NOTA FISCAL). Que o nacional empreendeu fuga do local. Que os menores abordaram uma viatura da PM. Que informaram a situação. Que os policiais realizaram rondas, mas EWERTON não foi encontrado. Que EDUARDO teria pedido para a SD BRUNA rastrear seu IPHONE. Que BRUNA realizou o rastreio e conseguiu encontrar EWERTON. Que a guarnição teria conseguido deter o autor do roubo no bairro do Bengui.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do réu, bem como a desclassificação para o crime de furto tentado, eis que foi apreendido com o réu o simulacro de arma de fogo, bem como os aparelhos celulares pertencentes às vítimas. Ademais, restou comprovado nos autos que o delito foi cometido mediante grave ameaça, conforme relatado por um dos ofendidos em sede policial e confirmado em juízo pelos policiais militares que prenderam em flagrante o réu. Ademais, o ora recorrente confessou parcialmente o cometimento do crime, alegando que apenas retirou os celulares das vítimas, sem empregar qualquer violência ou ameaça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO
MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. (...).
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA

FURTO
.
IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado o emprego de grave ameaça contra as vítimas como forma de reduzir sua capacidade de resistência e com isso lograr êxito na tomada patrimonial desejada, não há falar em
desclassificação
para o delito de
furto
.
(...).
(
Apelação
Criminal, Nº 70082385444, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Publicação: 11-04-2023). (destaquei)

Logo, resta suficientemente demonstrado que o ora apelante realizou a empreitada criminosa condizente com a conduta prevista no 157, caput, do CP c/c art. 14, II, do CP, eis que o réu foi preso logo após o cometimento do delito, ainda na posse da
res furtiva
e do simulacro por ele utilizado.

Passo à análise de dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Presente a atenuante da confissão, porém, a pena base não pode ser fixada, nesta fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, conforme dispõe o verbete da Súmula 231 do STJ.

Mantenho ainda a redução da pena pela tentativa, bem como a diminuição da pena em 1/3, uma vez que o réu se apossou dos telefones celulares das vítimas e empreendeu fuga, por pouco não consumando a subtração, restando a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 7 dias multa.

Deve permanecer também o aumento da pena em 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, eis que foram duas as vítimas, portanto, dois crimes de roubo, totalizando 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, e 8 dias multa, em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024